Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015811-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. - CNPJ: 06.943.044/0001-31 (EMBARGANTE), FERNANDO FRANCISCO FREIRE - CPF: 487.278.221-68 (EMBARGANTE), FABIANA MONICA FREIRE - CPF: 803.151.279-53 (EMBARGANTE), FABRICIO GABRIEL FREIRE - CPF: 257.872.298-60 (EMBARGANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (AGRAVADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SABRINA RODER DE SOUZA - CPF: 346.804.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA - CPF: 891.242.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUERREIRO TETILLA - CPF: 992.913.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARTINS DE BELLIS - CPF: 024.973.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - CPF: 230.312.668-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COISA JULGADA FORMAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FATOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória que havia afastado a instauração de incidente de fraude à execução quanto a imóvel doado por devedor a seus familiares. Sustentou-se a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e erro material, em razão de superveniência de fatos que revelariam a insolvência do devedor e alienação patrimonial posterior, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão anterior que afastou a fraude à execução produziu coisa julgada material ou apenas formal; (
ii
) estabelecer se a superveniência de fatos novos autoriza a reabertura do incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no 17.057.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de 23/10/2020 que afastou a fraude à execução possui natureza interlocutória, não versando sobre o mérito da relação jurídica de direito material, razão pela qual produz apenas coisa julgada formal, nos termos do art. 503, caput e §2o, do CPC.

4.
A superveniência de elementos fáticos relevantes, como a confissão de insolvência do devedor e a alienação de seu único bem remanescente à companheira, configura fato novo que permite a reabertura do incidente de fraude à execução.

5.
A jurisprudência do STJ dispensa a averbação premonitória para o reconhecimento da fraude à execução quando a
alienação ocorre entre familiares em contexto de esvaziamento patrimonial, sendo presumida a má-fé do devedor.

6.
A matéria relativa à fraude à execução é de ordem pública, insuscetível de preclusão temporal, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que amparada por fatos novos.

7.
Diante da demonstração de fatos supervenientes aptos a reconfigurar o quadro fático-probatório, é
legítima
a reformulação da decisão anterior, com a determinação de processamento regular do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1
.
A decisão interlocutória que afasta o reconhecimento de fraude à execução produz apenas coisa julgada formal, sendo passível de reanálise diante de fatos supervenientes.
2.
A superveniência de prova de insolvência do devedor e alienação patrimonial em benefício de familiares autoriza a reabertura do incidente de fraude à execução.
3.
A averbação premonitória é dispensável quando a alienação ocorre entre parentes próximos em contexto de blindagem patrimonial.
4.
A alegação de fraude à execução é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que amparada em novos elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 503, 505, 792, IV, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1981646/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
5.8.2022; STJ,
REsp
1572655/RJ, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
26.3.2018; TJ/MT, AI 1026771-78.2024.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2024; TJ/GO, AI 5069544-32.2021.8.09.0000, rel. Des. Sebastião Luiz Fleury,
DJe
20.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
o
postos po
r

FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
outros

c
ontra o v. acórdão
(Id.
298131389
)

desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou
provimento
ao agravo de instrumento
interpost
o
por
si contra
WALTER TAPIAS TETILLA e outros
,
para reformar a decisão interlocutória que havia acolhido parcialmente os embargos de declaração opostos por
estes,
suprimindo a ordem
anterior
de instauração do incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no 17.057.

Em suas razões (Id.
299803894
)

FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e outros
,
alega
que o acórdão incorre em erro de fato, contradição, omissão e obscuridade ao afirmar que não houve fato novo desde a decisão de
23/10/2020
(Id.
287099355
), e ao qualificar como material a coisa julgada que dali resultou.

Sustenta que
a superveniência de fatos relevantes
,
como a confissão de insolvência pelo devedor e a alienação do último bem remanescente à companheira
,
justificam
a reabertura do incidente, nos termos do art. 503, §

2o, do CPC
,
além de suscitar omissão quanto à aplicação do art. 792, IV, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos e
infringentes
, para retificar as premissas fáticas e jurídicas do acórdão, inclusive para fins de
pré-questionam
'
ento
.

Contrarrazões apresentadas por
WALTER TAPIAS TETILLA e

outros

(Id
300054395)

pugnando pela rejeição do recurso, por entender inexistentes os vícios apontados, defendendo a higidez do acórdão embargado e a impropriedade da reabertura da discussão sobre o imóvel de matrícula no 17.057.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque o
recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Conforme relatado,
c
uida-se de embargos de declaração opostos por
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e outros
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolhera parcialmente embargos de declaração opostos por
WALTER
TÁPIAS TETILLA
e outros
, afastando a instauração do incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula n.o 17.057.

Os embargantes
sustenta
m
a ocorrência de vícios no julgado, notadamente erro material quanto à qualificação da coisa julgada, além de omissão sobre a superveniência de fatos relevantes à
inclusão do imóvel
matrícula n.o 17.057
no
incidente
de fraude à execução
, bem como a inaplicabilidade de pressupostos de preclusão formal diante da alegada insolvência do devedor e alienação patrimonial subsequente.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões e correções, com eventual concessão de efeitos infringentes.

O
voto condutor do
acórdão embargado, sob a minha relatoria,
é do seguinte teor
, no que
pertine
:

“
[...]

A controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão agravada que, em sede

de embargos de declaração com efeitos infringentes, suprimiu do dispositivo da decisão anterior
a

determinação de instauração de incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no

17.057, doado por Renato Tápias
Tetilla
a seus filhos e nora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso

“
secundum

eventum
litis”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão

recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na

primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Vejamos.

A decisão agravada se fundamenta na preexistência de pronunciamento

judicial definitivo (Id. 287099359), datado de 23/10/2020, que afastou expressamente a ocorrência

de fraude à execução relativamente ao referido bem, com base na ausência de averbação

premonitória, inexistência de má-fé do adquirente e falta de comprovação da insolvência do

devedor, in
verbis
:

‘
[...]
A seu turno, a parte exequente pugna pelo reconhecimento da ocorrência de fraude

à execução, praticada em tese, pelo executado, relativamente à alienação do bem

imóvel matrícula no 17057 pertencente ao 7o Cartório de Registro de Imóveis de

Cuiabá/MT, ocorrida em 15/04/2019.

Aduz que a alienação do imóvel acarretou a insolvência do referido executado, que

não possui outros bens penhoráveis.

Acrescentou ainda, que a venda foi efetivada após a ocorrência da citação.

O executado RENATO TAPIAS TETILLA é revel, razão pela qual desnecessária a

intimação dele para manifestar-se previamente quanto ao pedido, pois os prazos

contra ele fluem a partir da data da
publicação dos atos decisórios na imprensa

oficial, conforme dicção do artigo 346 do CPC.

De acordo com a súmula 375, do STJ: O reconhecimento da fraude à execução

depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro

adquirente.

In
casu
, não estão presentes os elementos caracterizadores do instituto da fraude a

execução, pois não houve registro na matrícula do imóvel acerca da existência desta

demanda (averbação premonitória) fato que presume a
boa fé
de terceiros;

tampouco constam nos autos provas de ser o referido executado insolvente,

considerando que não foram realizadas as buscas de patrimônio através dos

Convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Deste modo, tenho por não caracterizada a fraude à execução suscitada, razão

pela qual INDEFIRO o pedido
. [...]’
(Id. 287099359).

Contra essa decisão, não houve interposição de recurso, operando-se a

coisa julgada formal e material, nos
termos dos artigos 502 e 505, I,
[...]
.

Embora a jurisprudência reconheça que matérias de ordem pública, como a

fraude à execução, possam ser examinadas
ex

officio
e não se submetam, em regra, à preclusão
pro

judicato
, tal diretriz encontra limites no respeito à coisa julgada material. A invocação de um novo

juízo sobre questão já definitivamente decidida exige demonstração inequívoca de fato

superveniente ou mudança substancial no estado de direito ou de fato (CPC, art. 505, I, in fine), o

que não se verifica no caso em apreço.

Os fatos apontados como “
novos” pelos agravantes, alegações
de

impenhorabilidade do segundo imóvel e sua transmissão à companheira do executado, em verdade,

não são contemporâneos à decisão de 2020, tampouco guardam correlação direta com os

fundamentos que embasaram o afastamento da fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no

17.057.

Com efeito, a reiteração de fundamentos anteriormente conhecidos, sem a

demonstração de modificação concreta no conjunto fático ou probatório, não autoriza a revisão da

matéria já julgada.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de

que a matéria de ordem pública pode, de fato, ser conhecida de ofício, mas não pode ser rediscutida

quando já apreciada em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada formal, ressalvadas

hipóteses excepcionais que não se verificam em sede de cognição não exauriente do mérito.

[...]

Outrossim
, o deferimento do pedido recursal demandaria demonstração

dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco

ao resultado útil do processo. No entanto, além de ausente
a verossimilhança jurídica da pretensão

recursal, também não se evidenciam
elementos que apontem para prejuízo irreparável à utilidade da

prestação jurisdicional, sobretudo porque o bem se encontra alheio à constrição há anos, por força

da própria decisão transitada em julgado.

Além disso, a medida postulada acarretaria risco de gravame reverso à

parte agravada, na medida em que reintroduz incerteza jurídica sobre a eficácia de ato de disposição

patrimonial já validado judicialmente, frustrando a estabilidade decisória e retardando ainda mais o

desfecho da longa execução em trâmite desde 2012.

Deste modo, a manutenção da decisão que respeita os efeitos da coisa

julgada, sem inovação fática apta a justificar reexame, coaduna-se com os princípios da segurança

jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento,

mantendo
incólume
a decisão que suprimiu a ordem de instauração de incidente de fraude à

execução quanto ao imóvel de matrícula no 17.057, por ausência dos requisitos do artigo 300 do

Código de Processo Civil e em respeito à coisa julgada material.

É como vot
o.

[
...]
”

(Id.
298131389
)
.

Ao reapreciar detidamente os autos à luz dos argumentos ventilados nos embargos de declaração, verifiquei que a matéria comporta nova reflexão, não apenas sob o prisma da coerência interna da decisão embargada, mas, sobretudo, diante da relevância jurídica dos elementos fáticos supervenientes invocados pela parte embargante.

A partir desse renovado exame, que envolveu a revisão minuciosa dos documentos acostados aos autos e das decisões antecedentes, constatei que assiste razão, ao menos em parte, à tese recursal, impondo-se o acolhimento dos embargos, desta feita com efeitos modificativos, a fim de ajustar o julgado à moldura fática e normativa efetivamente delineada no processo.

Inicialmente, constata-se equívoco material na fundamentação do acórdão embargado ao qualificar como “coisa julgada material” a decisão de
23/10/2020 (Id. 47457783). Trata-se de pronunciamento interlocutório, proferido no curso do cumprimento de sentença, que apenas afastou, naquele momento, o reconhecimento da fraude à execução
em relação
ao imóvel de matrícula no
17.057,
com base nos elementos então disponíveis.

Logo, produz coisa julgada formal,
m
áxime
porque proferida
sob restrições
probatórias e limitações à cognição inerentes ao juízo de del
ibação típico da fase executiva,
nos termos do art. 503,
caput
e §2o, do CPC
:

“
Art. 503.
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I -
dessa
resolução depender
o julgamento do mérito;

II -
a
seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do
§ 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial
”
.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“
RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 50 DO CC/2002. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos

2
e 3/STJ).

2.
O ato que determina a desconsideração da personalidade jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por possuir natureza de decisão interlocutória.
Decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, pelas mesmas partes (art. 473 do CPC/1973). Precedentes.

[...]

6.
Afastada a preclusão indevidamente aplicada na origem, deve ser garantida aos sócios a possibilidade de produzirem prova apta, ao menos em tese, a demonstrar a ausência de conduta abusiva ou fraudulenta no uso da personalidade jurídica,
sob pena
de indevido cerceamento de defesa
.

7.
Recurso especial provido
”
.
(
STJ, Terceira Turma,
REsp
1572655/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
26/03/2018)

Nesta moldura, não há falar em ofensa à coisa julgada, porquanto
a decisão objeto do
agravo de instrumento limitou-se a reformar decisão de natureza manifestamente interlocutória e, portanto, de caráter provisório, proferida no curso do cumprimento de sentença, a qual afastara, à época, a instauração de incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula n.o 17.057.

Tal pronunciamento, por não versar sobre o mérito da relação jurídica de direito material, produziu apenas coisa julgada formal, nos termos do art. 503, caput e §2o, do CPC, razão pela qual a superveniência de novos elementos fáticos enseja, legítima e processualmente, a reanálise da matéria, sem vulnerar a autoridade da decisão anterior.

Com efeito, n
o presente caso, a embargante logrou demonstrar a existência de fatos supervenientes relevantes, aptos a ensejar a reabertura do incidente de fraude à execução quanto ao
imóvel de matrícula no 17.057:

Confissão de Insolvência
:
Em
18/08/2022
, o executado RENATO TÁPIAS TETILLA apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 92831412) e, posteriormente, impugnação à penhora (Id. 96036474), noticiando que o único bem remanescente
,
matrícula no 92.651
,
teria sido transferido à companheira por
meio de contrato particular de partilha, anexando documentos que apontam para a confissão
expressa
de sua insolvência (Id. 92833878 e seguintes);

Esvaziamento Patrimonial
:

Juntou ainda comprovantes de residência e certidões negativas, alegando a impenhorabilidade do bem como sendo de fa
mília (Id. 92833870 e 92833875), configurando típica manobra de blindagem patrimonial;

Critério Temporal
: R
e
feridos elementos não existiam à época da decisão de 2020 e têm
relação direta
com os fundamentos que sustentaram o afastamento da fraude: ausência de má-fé, insol
vência e averbação premonitória.

Deveras, a
doação do imóvel aos filhos e à nora, ocorrida durante o curso da execução (Id.
47457779, págs.
57 e 68), somada à alegação de inexistência de bens livres, configura esvaziamento patrimonial típico de fraude, sobretudo em face de parentes próximos.

Sobre a questão, o artigo 792, IV, do
Código de Processo Civil, dispens
a
a prova da má-fé do terceiro adquirente quando a alienação ou oneração é realizada quando já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

A
inda, a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é clara ao dispensar a averbação premonitória para reconhecer a fraude à execução quando se trata de doação entre familiares em contexto de execução:

“
PROCE
SSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de
terceiro opostos
em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (
ii
) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (
iii
) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (
iv
)
quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
(art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5.
Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros.

Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris
et
de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73;

art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar
a registro
e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7.
Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”
.

(STJ, Terceira Turma,
REsp
1981646/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
5/8/2022).

Assim, o
registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre
familiares
, quando há
indícios
de
blindagem patrimonial em detrimento de credores
.

Ressalte-se, ademais, que a matéria alusiva à fraude à execução é de ordem pública, o que autoriza sua arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, sendo insuscetível de preclusão temporal, desde que amparada em novos elementos probatórios. Nesse sentido, é firme o entendimento dos Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRECLUSÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO SOBRE FRAUDE Á EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DE
MÉRITO .
INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável, já que a ausência de manifestação por parte da agravada, não enseja a preclusão alegada, tendo em vista que, como consignou o juízo será analisada com o mérito.

Ademais, a matéria de fraude à execução foi alegada pelo agravante, e a ausência de manifestação da agravada não enseja o efetivo reconhecimento do instituto, o qual depende de prova, e deve ser resolvido no mérito do processo. Tal matéria se trata ainda de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento, não se caracterizando a preclusão da matéria
”
.

(TJ
/
MT
,
Primeira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
10267717820248110000,
r
elator
a Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, 1
4/11/2024
)

“
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há preclusão
pro

judicato
quanto às questões de ordem pública, gênero do qual a fraude à execução é espécie, portanto, ainda que deduzida apenas em sede de embargos de declaração, no caso concreto, caberia ao magistrado singular conhecer e apreciar a questão, antes de eventualmente desconstituir a penhora, restando evidenciado o
error
in procedendo.
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido
”
.

(TJ
/
GO
,
2a Câmara Cível
, agravo de instrumento
5069544-32.2021.8.09.0000,
r
elator
Desembargador Sebastião Luiz Fleury,
Dje

20/08/2021)
.

A
ratio

decidendi
do julgado referido
,
portanto,
ainda que com desfecho denegatório por insuficiência de provas
,
consagra a premissa de que a fraude à execução, sendo instituto protetivo da higidez da prestação jurisdicional executiva, não se submete à preclusão
consumativa
, desde que demonstrada
a
superveniência de fatos ou provas idôneas.

No presente feito, os elementos novos carreados aos autos após a decisão de 2020 consubstanciam quadro suficiente a justificar a reabertura do incidente quanto ao imóvel de matrícula n.o 17.057.

Assim, presentes os pressupostos do art. 503, §2o, do CPC, revela-se processualmente viável e juridicamente adequada a reanálise da situação do imóvel de matrícula no 17.057 no contexto do incidente de fraude à execução.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a inclusão do imóvel de matrícula no 17.057 no incidente de fraude à execução, a fim de que seja regularmente processado, com ampla cognição e contraditório, diante da superveniência de fatos relevantes aptos a ensejar a rediscussão da matéria.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025